Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-72.2018.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DESTITUIÇÃO DA FUNÇÃO DE COORDENADOR NA IGREJA. OFENSA À HONRA E A IMAGEM. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES. PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pela destituição do cargo de coordenador na igreja, que alega ter ocorrido de forma vexatória perante a comunidade.
3. Na inicial, o autor afirma que foi exposto a situação vexatória e humilhante perante a comunidade, em razão da destituição do cargo de coordenador na igreja, feita pelo novo pároco, sofre desconforto moral e psicológico.
4. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que ensejam a responsabilização por danos morais.
5. Diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito, quanto aos danos morais sofridos, a improcedência da ação é medida que se impõe.
6. Ausência de ilegalidade na conduta da parte recorrida.
7. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JORGE DE RAMOS - CPF: 209.457.100-97 (RECORRENTE), BENEDITO ANTONIO BRUNO - CPF: 424.491.201-06 (ADVOGADO), DIOCESE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.843.307/0012-03 (RECORRIDO), BRUNO LUIZ TAQUES OLIVEIRA - CPF: 004.423.121-05 (ADVOGADO), NILTON BUENO DE MORAES FILHO - CPF: 906.440.181-00 (ADVOGADO), DIOCESE DE PRIMAVERA DO LESTE-PARANATINGA - CNPJ: 20.986.630/0009-41 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020